Tribunal: TJSP
Processo: 1004953-15.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMODATO – IMÓVEL PARTICULAR AFETADO AO INTERESSE PÚBLICO – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO – Improcedência, em primeira instância, da pretensão da Apelante de reintegrar à sua posse o imóvel objeto de contrato de comodato firmado com o Apelado – Insurgência – Descabimento – Imóvel particular afetado ao interesse

Ementa:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMODATO – IMÓVEL PARTICULAR AFETADO AO INTERESSE PÚBLICO – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO – Improcedência, em primeira instância, da pretensão da Apelante de reintegrar à sua posse o imóvel objeto de contrato de comodato firmado com o Apelado – Insurgência – Descabimento – Imóvel particular afetado ao interesse público – Local que abriga o Posto de Saúde do Distrito de Guarapiranga – Desapropriação indireta configurada – Óbice ao pleito reivindicatório – Conversão em perdas e danos a ser discutida em ação própria – Inteligência do art. 35 da Lei no 3.365/41 – Precedentes – Demais teses aventadas pela Apelante dizem respeito ao juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo Apelado – Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário – Princípio da Separação dos Poderes (art. 2o da CF) – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004953-15.2019.8.26.0037, da Comarca de Ribeirão Bonito, em
que é apelante ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE
ARARAQUARA - CANASOL, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO BONITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1004953-15.2019.8.26.0037
Apelante:
ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE
ARARAQUARA CANASOL
Apelado:
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO
Comarca:
RIBEIRÃO BONITO
Voto no:
29023
APELAÇÃO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE

CONTRATO
DE
COMODATO

IMÓVEL
PARTICULAR
AFETADO
AO
INTERESSE
PÚBLICO DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
MUNICÍPIO
DE
RIBEIRÃO
BONITO

Improcedência,
em
primeira
instância,
da
pretensão da Apelante de reintegrar à sua posse
o imóvel objeto de contrato de comodato
firmado com o Apelado
Insurgência

Descabimento
Imóvel particular afetado ao
interesse público Local que abriga o Posto de
Saúde
do
Distrito
de
Guarapiranga

Desapropriação indireta configurada Óbice ao
pleito reivindicatório Conversão em perdas e
danos a ser discutida em ação própria

Inteligência do art. 35 da Lei no 3.365/41

Precedentes
Demais teses aventadas pela
Apelante
dizem
respeito
ao
juízo
de
conveniência e oportunidade realizado pelo
Apelado
Impossibilidade de ingerência do
Poder Judiciário
Princípio da Separação dos
Poderes (art. 2o da CF) Sentença mantida
Recurso improvido.
Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 132/138), interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE ARARAQUARA

CANASOL, contra a r. sentença de fls. 109/112, na qual o Juízo a quo
julgou improcedentes as pretensões expostas na peça inaugural,
quais sejam, a reintegração da Apelante na posse do bem
especificado nos autos e a condenação do Apelado ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“das perdas e danos consubstanciados nos alugueres de R$ 998,00
[...] por mês, desde a data em que foi notificada (25/02/2019), nos
termos do art. 582, do Código Civil, pelo período em que permanecer
no imóvel” (fl. 07) e, ainda, à reforma do prédio.
Inconformada, a Apelante sustenta inexistir ocupação irregular do
imóvel em comento, porquanto objeto de Contrato de Comodato,
celebrado em 15/10/2015. Assevera, contudo, que o Apelado deixara
de entregar o referido bem ao término do pacto, violando a cláusula
1o, parágrafo 2o e a cláusula 3o, parágrafo 1o. Ainda, aponta que o
Apelado não cumprira com a conservação do imóvel, o qual está em
situação precária, “inclusive para o qual se destina, como, condições
de higiene exigidas pela Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, a
que está subordinado, bem como reparos necessários a sua
manutenção” (fl. 135). Frisa que o imóvel não fora expropriado,
tampouco incorporado à Fazenda Pública. Argumenta o preenchimento dos requisitos para procedência da almejada
reintegração de posse. Aduz a ocorrência de danos materiais,
detalhando-os. Cita precedentes. Pugna pelo provimento do presente
apelo, com a consequente inversão do julgado.
Contrarrazões às fls. 144/149.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução
772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não recursal comporta provimento.
Na hipótese em epígrafe, insurge-se a Apelante contra a permanência
do Apelado no imóvel descrito nos autos, mesmo após o término do
segundo Contrato de Comodato firmado entre as partes, reproduzido
às fls. 16/19.
De acordo com o aludido instrumento contratual:
“...O presente contrato tem como OBJETO a transferência
a título precário, pelo COMODANTE ao COMODATÁRIO,
dos direitos de uso e gozo o imóvel situado no Distrito de
Guarapiranga, Município de Ribeirão Bonito, na Rua José
Monte, s/no, bem como dos equipamentos abaixo
descritos, para se dele utilizar na prestação de serviços
sociais à coletividade de Guarapiranga, não podendo
mudar a destinação para outros fins.
[...]
A presente cessão de imóvel em regime de comodato
será pelo prazo de 3 (três) anos contados da assinatura
deste instrumento, vencendo-se no dia 15/10/2018,
quando o imóvel e demais bens móveis deverão ser
restituídos
em
perfeito
estado
de
conservação,
independentemente de notificação.
[...]
Findo o presente contrato, a não devolução do imóvel
pelo COMODATÁRIO autorizará a cobrança de multa
diária a favor da COMODANTE, a base de R$ 200,00
(duzentos reais) por dia...”
Entretanto, segundo o entendimento consignado pelo Juízo a quo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reivindicação da Apelante encontra óbice na destinação dada pelo
Apelado ao imóvel ocupado, tendo vista cuidar-se de afetação ao
interesse público. Confira-se:
“...Julgo este processo no estado em que se encontra, por
não haver necessidade de produção de outras provas
(artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil).
[...]
Restou incontroverso nos autos que o imóvel em questão,
de propriedade da requerente, está ocupado pelo
requerido desde 01/11/2002 para operações de interesse
público, ou seja, abrigar o Posto de Saúde do Distrito de
Guarapiranga.
É certo que obsta ao particular reaver imóvel afetado pelo
Poder Público, ainda que a ocupação tenha ocorrido
irregularmente,
restando-lhe
somente
buscar
justa
indenização pela via própria.
Com efeito, o artigo 35, do Decreto-Lei no 3.365/41,
dispõe que 'Os bens expropriados, uma vez incorporados
à Fazenda Pública, não podem ser objeto de
reivindicação, ainda que fundada em nulidade do
processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada
procedente, resolver-se-á em perdas e danos'.
[...]
Assim, a improcedência da ação é medida que se
impõe...”
Deveras, em que pese o quantum argumentado pela Apelante, a
almejada reintegração da posse de imóvel afetado pelo Poder Público,
ainda que a ocupação tenha ocorrido irregularmente, não é possível,
ante a supremacia do interesse público, de modo que o pleito da
Apelante deve resolver-se em perdas e danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o caso descrito nos autos consiste em desapropriação
indireta. Isto é, abusivo e irregular apossamento do imóvel particular
pelo Poder Público, com sua consequente integração no patrimônio
público, sem obediência às formalidades e cautelas do procedimento
expropriatório.
Aliás, o próprio C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que “...havendo afetação da área ao uso público, há que
reconhecer sua desapropriação indireta, o que implica incorporação
ao patrimônio público...” (Recurso Especial no 871.141/RR, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 23/06/2009).
E, em tal hipótese, impõe-se a inviabilidade jurídica da reivindicação
do bem pelo particular. É o que determina o art. 35 do Decreto-Lei no
3.365/41, ipsis litteris:
Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda
Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que
fundada em nulidade do processo de desapropriação.
Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em
perdas e danos.
Em casos avizinhados, não é outro o entendimento perfilhado pela
Seção de Direito Público dessa E. Corte Bandeirante, consoante
jurisprudência a seguir transcrita:
“DIREITO PÚBLICO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
IMÓVEL PARTICULAR OCUPADO PELO MUNICÍPIO
PARA OPERAÇÕES DE TRANSBORDO DE LIXO

IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
DA
AUTORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESPROVIMENTO Afetação por interesse público,
ainda que irregular, obsta a reivindicação pelo
particular, a quem resta postular justa indenização
pela via própria
Inteligência do artigo 35 do
Decreto-Lei no 3.365/41 - Inviável o debate sobre
alternativas do Poder Público para o mesmo
desiderato, por envolver análise da conveniência e
oportunidade, em que é vedada a ingerência do
Poder Judiciário
Sentença mantida
Apelação
desprovida.”
(TJ-SP, Apelação no 0002871-37.2013.8.26.0587, Rel.
Des. Antônio Tadeu Ottoni, 13a Câmara de Direito
Público, DJe. 27/03/2019).
“APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
OCUPAÇÃO
DE
ÁREA
PARA
CONSTRUÇÃO
DE
ESCOLA
PÚBLICA

FUNCIONAMENTO
DO
ESTABELECIMENTO DE ENSINO HÁ MUITOS ANOS,
EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO - APOSSAMENTO
ADMINISTRATIVO (DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA)
CONFIGURADO INDENIZAÇÃO DESCABIMENTO -
PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA
OPERADA
-
INTELIGÊNCIA
DA
SÚMULA
119
DO
STJ
-
PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
E
DESTE
TRIBUNAL
-
SENTENÇA
REFORMADA
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTE
A
AÇÃO. Reexame necessário e recurso voluntário
providos.”
(TJ-SP, Apelação no 0002989-59.2009.8.26.0229, Rel.
Des. João Negrini Filho, 3a Câmara Extraordinária de
Direito Público, DJe. 21/06/2016).
Outrossim, quanto às demais teses aventadas pela Apelada, no
tocante às condições estruturais e sanitárias do imóvel e à suposta
inadequação ao fim a que se destina, como bem ponderado pelo Juízo
de origem:
“...Por fim, importante consignar que não se pode falar na
existência de outros locais aptos a abrigar o Posto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Saúde, pois essa questão envolve a análise de
conveniência e oportunidade, na qual é vedada a
ingerência do Poder Judiciário.
Também não se pode aduzir que o imóvel não possui
condições de abrigar o Posto de Saúde, por estar em
desacordo com as condições de higiene exigidas pela
Secretaria de Saúde e pela Vigilância Sanitária, uma vez
que essa questão transcende os limites da causa de pedir
e do pedido, devendo ser aventada em ação própria, se o
caso...”
De fato, a escolha da localização para a instalação do Posto de Saúde
do Distrito de Guarapiranga (Município de Ribeirão Bonito), bem
como o exame da adequação à finalidade que se presta, compete à
Administração Pública local, no exercício do julgamento dos critérios
de conveniência e oportunidade
no qual, in casu, descabe a
ingerência do Poder Judiciário, à luz do princípio da Separação dos
Poderes (art. 2o da Constituição Federal), sobretudo considerando o
objeto principal da presente demanda.
Destarte, tem-se que a bem lançada sentença de primeiro grau, não
infirmada pelas razões recursais, deu o adequado deslinde à
controvérsia, merecendo ser integralmente confirmada.
Por todo exposto, de rigor o não provimento do presente recurso,
mantendo-se a r. sentença prolatada pelo nobre Juízo monocrático.
Em razão do improvimento do apelo, majoro os honorários
advocatícios fixados em primeiro grau para o montante de 12%, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado do julgado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o que
basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito,
entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO